Tribunal: TJDFT
Processo: 0733268-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CHARLES GUIBISON BARBOSA ROCHA, em que aponta hipótese de ocorrência de excesso de prazo e o d. Juiz da MM. Vara Criminal de Sobradinho como autoridade coatora. Noticia o ilustre impetrante, em síntese, que o ora paciente encontra-se preso desde o dia 17/05/2019, sendo que o prazo de segregação evidencia-se manifestamente superior àquele recomendado na Instrução Normativa no 1/2011 editada pela egrégia Corregedoria de Justiça do colendo Tribunal de Justiça. Narra que foi expedido carta precatória para a Comarca de Formosa/GO, para a oitiva dos acusados e das testemunhas, sendo que a audiência foi remarcada diversas vezes. Depois disso, informa que foi expedido carta precatória para a Comarca de Rio Verde, para a oitiva de um dos acusados, “não tendo sido disponibilizado até o momento as gravações do referido interrogatório para prosseguimento da instrução processual”. Nesse rumo, prossegue asseverando quando à necessidade de soltura do paciente, ainda que mediante a imposição de monitoração eletrônica, considerando não apenas a viabilidade de imposição de medida cautelar menos gravosa, como a impossibilidade da continuação da prisão cautelar por prazo superior àquele balizado pela referida Instrução. Por fim, sustenta que, consoante dicção do art. 9o da Lei 13.869/19, incorrerá em abuso a autoridade judiciária que decretar medida restritiva de liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais ou a mantiver quando for possível a substituição por medida mais branda. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja relaxada a prisão do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu benefício. Brevemente relatado, decido. Examinados detidamente os presentes auto, verifica-se que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi analisada por esta relatoria por meio do Habeas Corpus no 0713414-91. Na ocasião de seu julgamento, assim fundamentei meu voto, que foi seguindo pelos eminentes Pares, in verbis: “(...) Com efeito, os elementos postos nos autos realmente sugerem a necessidade da prisão preventiva do paciente, para resguardo da ordem pública, especialmente diante dos indícios de autoria e materialidade, aliado ao fato de que, ao menos em tese, os crimes nos quais restou denunciado cominam pena abstrata superior a 4 anos. Ademais, verifico presente a gravidade concreta dos delitos apontados. Consoante é possível deduzir a partir dos depoimentos colhidos na esfera policial, o paciente dirigia o veículo Pálio que, ao que parece, estava em posição estratégica aguardando a chegada do outro acusado com o veículo Ford Ranger roubado na cidade de Formosa, para, a partir daí, levá-lo ao local especificado nos autos, a fim de que o grupo criminoso, valendo-se, inclusive, de ferramentas disponibilizadas pelo paciente, efetuasse a troca da placa da indigitada caminhonete. Na linha das declarações dos policiais militares que participaram da operação, consta também depoimento de uma testemunha, identificada como sendo motorista de lotação, o qual teria transportado um elemento até o local onde teria havido toda a trama envolvendo a substituição da placa do carro roubado. A bem da verdade, não se sustenta a afirmação do impetrante de que o quadro fático colhido na esfera policial não apontaria a participação do paciente nos crimes em que denunciado, especialmente porque, insisto, sobressaem fortes indícios de que teria ele concorrido para o êxito da empreitada criminosa, na medida em que, consoante se disse, concorreu para o recebimento e transporte dos bens furtados, inclusive auxiliando na troca da placa do carro. Assim, revela-se imperiosa a prisão preventiva, não só para o resguardo da ordem pública, mas igualmente para preservar a eficácia da instrução processual, já que, segundo se apurou até agora, são vários os envolvidos na suposta prática do crime apontado, razão pela qual a sua liberdade fatalmente o estimularia a estabelecer contato com os outros comparsas, podendo, desta feita, gerar empeço ao regular trâmite da ação. Assim, entendo que as circunstâncias acima apontadas igualmente sinalizam a periculosidade do paciente, o qual, conforme é possível desconfiar de sua participação na empreitada criminosa de que se cogita, demonstra ser alguém munido de experiência e também de destemor, porquanto teria se envolvido no delito em questão quando cumpria pena relativa a crime de roubo e de delito cominado no Estatuto do Desarmamento. Por último, registro que eventuais condições pessoais favoráveis, como endereço certo, não conspurcam a preventiva, quando ela vem apoiada nos elementos amealhados ao bojo do inquérito, indicativos de fortes indícios de participação do paciente no contexto criminoso em referência. Também cautelares outras não se afiguram azadas a garantir a incolumidade da ordem social”. Posteriormente outro writ (autos no 0723077-64) impetrado, no qual foi arguido excesso de prazo. Entretanto, a r. decisão hostilizada foi novamente mantida, considerando as peculiaridades que se verifica na ação penal, sobretudo o número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, in verbis: “Na hipótese em questão, a ação penal envolve pluralidade de réus, com advogados distintos, e as vítimas e algumas testemunhas residem na cidade de Formosa-GO, o que demandou a necessidade de expedição de carta precatória. Tais circunstâncias demonstram que os autos ostentam particularidades que sugerem, portanto, a extrapolação do prazo para conclusão da instrução. Embora a d. defesa realmente não tenha concorrido para esse cenário, é certo, também, que tal não pode ser atribuído à máquina judiciária, que não vem se comportando com desídia ou descaso na condução dos atos processuais. Portanto, o excesso de prazo passível de ser combatido é aquele dissociado da realidade dos fatos, injustificado e que exacerba em muito os lindes legalmente estabelecidos, em notória e clara violação ao princípio da razoabilidade. Não é, pelo que se enxerga dos documentos juntados, o caso em apreciação”. No caso em exame, ainda que se reconheça o transcurso do lapso temporal desde o último julgamento, permanecem íntegras as mesmas circunstâncias que justificaram e deram base à denegação da ordem na impetração anterior, ainda que sob um juízo de cognição sumária. Com efeito, conforme considerado na petição da presente impetração, houve necessidade de expedição de novas cartas precatórias, inclusive para outra Comarcas. Além disso, é preciso contextualizar a arguição de excesso de prazo ao presente momento, de absoluta excepcionalidade, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19. Justamente por isso, não basta a simples extrapolação do prazo da Instrução no 01/2011, para se concluir pela necessidade de revisão da prisão provisória. Nesse sentido, aliás, foi proferida a última decisão pelo d. Juízo do conhecimento, em 14/07/2020 (ID 18909397, pg. 2/4), in verbis: “Embora não se divise prazo certo para a manutenção da prisão preventiva, o Código de Processo Penal, acentuando a excepcionalidade da constrição, demarcou a possibilidade da autoridade judiciária, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida a qualquer tempo, acaso verifique a falta de motivo para a sua subsistência e a sua reavaliação a cada 90 (noventa) dias, sob pena de se tornar ilegal a prisão, conforme inteligência do artigo 316 do mencionado diploma legal. Sendo correto que o prazo de 90 (noventa) dias não seja absoluto, peremptório, portanto, a verificação de excesso de tempo da custódia se fará à luz de cada caso em caso concreto, observada a proporcionalidade, razoabilidade e a necessidade da medida. Além disso, como é de conhecimento público e notório, o mundo passa por um surto de pandemia do coronavírus ou covid 19, o exigiu do Estado a adoção de medidas de prevenção e redução de contaminação, sendo baixadas Portarias pelo Tribunal de Justiça com a indicação dos mecanismos aplicados durante o período do estado emergencial, dentre eles a própria suspensão de audiências e, posteriormente, sua realização pelo sistema de videoconferência. Ao lado, há o Conselho Nacional de Justiça que no exercício de suas atribuições, editou a Recomendação no 62/2020, para orientar os Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo e, especificadamente, no âmbito do processo-crime, ainda na fase de conhecimento, reavaliação das prisões provisórias que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Compulsando os autos, entende-se que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi declict e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória, bem como a ausência de motivo a ensejar, neste momento processual, revogação do decreto prisional. Com efeito, nota-se que o decreto segregatório do réu Charles Rocha baseou-se na defesa da ordem pública. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade do acusado, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Justificável, diante do presente cenário, a ultrapassagem do prazo de 90 (noventa) dias do cárcere, medida mantida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e atendida a recomendação do Conselho Nacional de Justiça”. No ponto, assim se orienta a jurisprudência deste egrégia Tribunal de Justiça: “HABEAS CORPUS (...) 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. Inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência da complexidade da causa e em face de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19. 3. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1261057, 07180722720208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Por fim, é preciso ressaltar que, não obstante o requerimento de liberdade provisória, com monitoração eletrônica, a prisão foi justificada com base na periculosidade do agente e na gravidade concreta da conduta, pois, além de se tratar de um crime praticado com violência e grave ameaça, a ponto de tornar extremamente vulnerável a ordem pública, as vítimas foram mantidas reféns com os braços imobilizados, estando uma delas, à época, grávida de 8 meses. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora, especialmente a respeito do trâmite da ação penal, considerando, ainda, o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.